Tribunal: TJDFT
Processo: 0702852-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTAGEM DO PRAZO. MOMENTO DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONTEÚDO DA DECISÃO. PREVALÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

1. A tempestividade constitui pressuposto objetivo indispensável à admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma para sua interposição, sob pena de não conhecimento.

2. Na presente hipótese, verificando que a seguradora ré ao peticionar nos autos principais manifestou conhecimento de que contra ela foi instaurado um processo e ingressou em Juízo para tomar parte da relação jurídica processual, sendo atingida a finalidade do ato citatório, infere-se que foi o momento no qual a parte teve ciência inequívoca quanto ao integral conteúdo da decisão.

3.Agravo interno conhecido e não provido.